Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PARCELA DE CUSTEIO. ACORDO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE ERRO DE FATO NOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parcela relativa ao custeio do benefício alimentação deverá ser abatida do quantum executado. Inteligência da Lei distrital n. 786/1994 e do Decreto n. 16.423/1995.
2. O acordo firmado entre as partes abrange a dedução da parcela de custeio e o consequente decote do excesso de execução, com o acolhimento das planilhas de cálculo apresentadas pelo Distrito Federal nos autos dos embargos à execução.
3. O devedor não pode se valer do pretexto de erro de fato para alterar os valores nominais por ele mesmo indicados.
4. Recurso conhecido e não provido.